Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO TIO MATERNO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. NÃO JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria afeta à guarda de menores exige observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Genitora postula guarda unilateral da filha, antes concedida ao avô materno, que faleceu.
3. Pela sentença recorrida, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido e acolheu o pedido contraposto do tio materno, fixando em favor do requerido a guarda unilateral, com direito de vistas livres pela genitora.
4. Na hipótese dos autos, demonstrada a excepcionalidade da situação suficiente a afastar a possibilidade de definição de guarda unilateral pela autora/genitora: a menor está bem atendida na organização familiar consolidada, situação que melhor atende os interesses da adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF). Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.